Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de cárcere privado com fins libidinosos e de estupro (artigo 148, § 1o, inciso V, e § 2o; e art. 213, caput, ambos do Código Penal). Prisão Preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente reincidente. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.